Tribunal: TJMT
Processo: 1035999-43.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035999-43.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[GUSTAVO VINICIUS DE JESUS DOS ANJOS - CPF: 081.846.841-69 (PACIENTE), 1ª Vara da Comarca de Paranatinga - MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL BUSSIOLA DA SILVA - CPF: 085.638.501-80 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ALEX SANDRO VALANDRO - CPF: 035.843.881-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa.
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado contra decisão que converte prisão em flagrante em prisão preventiva, em contexto de suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). O pedido envolve alegações de nulidade da busca domiciliar, ausência de requisitos da custódia cautelar e pleito subsidiário de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questões em discussão

Há três questões em discussão: (i) definir se há ilegalidade na busca domiciliar realizada durante a ação policial; (
ii
) estabelecer se subsistem os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal para a manutenção da prisão preventiva; (
iii
) determinar se é possível substituir a prisão por medidas cautelares menos gravosas.

III. Razões de decidir

A busca domiciliar apresenta fundamento válido, pois realizada diante de fundada suspeita decorrente de denúncias específicas, apreensão prévia de entorpecentes e consentimento espontâneo do morador, além da natureza permanente do crime de tráfico de drogas.

Os elementos colhidos — apreensão de drogas, balança de precisão e relatos sobre a atuação do paciente em facção criminosa — evidenciam fumus
comissi
delicti e risco concreto de reiteração delitiva, justificando a custódia preventiva como garantia da ordem pública.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta da conduta e das circunstâncias pessoais do paciente, que indicam periculosidade e ausência de adequação das alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Tese de julgamento:
"A natureza permanente do tráfico de drogas autoriza a busca domiciliar, desde que
presentes fundadas
razões. A custódia preventiva mantém-se quando demonstrados risco concreto de reiteração delitiva e necessidade de garantia da ordem pública. As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas quando insuficientes para
conter
a continuidade delitiva."

________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CPP,
arts
. 240, § 2º; 244; 310; 312; 313; 319; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgRg
no HC 632.423/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23.02.2021; STJ, HC 727045/PB, Sexta Turma, j. 19.04.2022; STF, RHC 216677/GO, Rel. Min. André Mendonça, j. 21.11.2023; STF,
AgRg
no HC 253.675/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 13.05.2025; STF,
AgRg
no HC 212.209/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 08.03.2021.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado
pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso

em favor
de

Gustavo Vinicius de Jesus dos Anjos
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo
da 1ª Vara Cível e Criminal de
Paranatinga-MT
.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia
10 de outubro
de 2025, cuja custódia foi convertida em preventiva no Auto de Prisão em Flagrante n. 1002611-17.2025.8.11.0044, em razão da suposta prática do crime tipificado no art. 33,caput, da Lei n.11.343/2006 (tráfico de drogas).

Sustenta o impetrante a i
legalidade da prisão, visto que,
embora

conste
no boletim de ocorrência que a entrada dos policiais teria se dado mediante suposto consentimento do paciente, não há comprovação do que o acesso tenha sido, de fato, permitido, destacando que a
sua
genitora
, proprietária da casa,

expressamente se opôs ao pedido.

Além disso, alega que o
periculum
libertatis

não persiste no presente caso.
Isso porque,
“
A conduta imputada ao paciente refere-se, conforme narrado, à apreensão de pequena quantidade de entorpecentes, compatível com uso pessoal, não havendo indícios de atividade voltada ao tráfico de drogas, como grande quantia em dinheiro, anotações ou movimentação típica da
mercancia ilícita”.

A
crescenta

que
o paciente não é reincidente, de modo que as anotações presentes no relatório de antecedentes criminais dizem respeito
a
apuração de ato infracional
e autos que ainda se encontram em fase inicial, inexistindo denúncia ou sentença em seu desfavor.

Outrossim
,
a fim de demonstrar que o paciente não implica em risco à ordem pública, argumenta que o paciente é primário, possui trabalho lícito e endereço fixo.

Por fim, sustenta que a substituição por medidas cautelares diversas da prisão são suficientes à finalidade
do processo e da ordem pública.

A impetração veio instruída com os documentos de
ID
s
.
321843888
,
321843889
e
321843890
.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões
de
ID.
322644868
.

Informações apresentadas pelo Juízo de primeiro grau no ID
323756428
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,
no parecer de
ID.
324321368
, opina
pela denegação da ordem.

É
o relatório.

V O T O R E L A T O R

Infere-se dos autos que
Gustavo Vinicius de Jesus dos Anjos
foi preso em flagrante no dia 10 de outubro de 2025, porque teria cometido
o
crime de Tráfico de Entorpecentes (art. 33,caput,da Lei n.º 11.343/2006) e, teve a prisão convertida em preventiva, cuja decisão se insurge o impetrante.

Desta feita, a impetrante pretende
o relaxamento da prisão, sustentando a
ilegalidade da busca domiciliar e das provas dela decorrentes,
uma vez que o ingresso na casa não foi precedido de autorização. Além disso, requer
a revogação da prisão preventiva, ao argumento de que os funda
mentos da custódia cautelar são
inidôneos. Subsidiariamente, postula a substituição da custódia por medidas cautelares menos gravosas.

Primeiramente, cumpre destacar que a Carta Magna, em seu art. 5.º, inciso XI, assegura a inviolabilidade do domicílio, mas excepciona as hipóteses de prisão em flagrante, desastre, prestação de socorro ou determinação judicial.

No caso dos autos, ficou demonstrado, em tese, o delito de tráfico de entorpecentes, cuja permanência lhe é própria, característica que autoriza
agentes públicos a adentrar ao domicílio do suspeito independentemente de mandado judicial para reprimir e fazer cessar a ação delituosa.

Nesse sentido é o entendimento do STJ:

“(...)O entendimento perfilhado pela Corte estadual está em harmonia com a jurisprudência pacífica deste Tribunal Superior, segundo a qual, sendo o crime de tráfico de drogas de natureza permanente, assim compreendido aquele
cuja a
consumação se protrai no tempo, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão ou autorização judicial para o ingresso dos policiais na residência do acusado, quando se tem por objetivo cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5º, XI, da Constituição Federal. (...)” (
AgRg
no HC 632.423/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021,
DJe
26/02/2021)

No caso dos autos, ressai que, durante rondas de rotina, a equipe policial
foi informada que
2
(dois) indivíduos estariam comercializando entorpecentes em frente a uma residência localizada na Rua Santa Catarina.

Diante disso, a guarnição foi até o local e realizou a abordagem nos suspeitos.
Durante a varredura nas proximidades, foi localizado um pote contendo substância verde a
náloga à maconha.

No momento da entrevista policial,
o suspeito identificado como
Gabriel

Bussiola
da Silva negou possuir entorpecentes em sua casa
e, de forma espontânea, franqueou o acesso pela equipe policial à residência.

Na ocasião, a irmã de Gabriel indicou
o guarda-roupas
do suspeito, onde foi encontrado um invólucro preto
contendo

uma
substância em pó de cor branca, análoga à cocaína, além de uma balança de precisão
, objetos comumente associados à prática de
comércio
de
drogas.

Acerca da circunstância, c
onst
ou

n
o
AuPrFl
n.
1002611-17.2025.8.11.0044
, que:

“ESTA GUARNIÇÃO, DURANTE RONDAS DE ROTINA, FOI INFORMADA DE QUE DOIS INDIVÍDUOS, SENDO UM TRAJANDO CAMISA VERDE E OUTRO SEM CAMISA, ESTARIAM COMERCIALIZANDO ENTORPECENTES EM FRENTE A UMA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NA RUA SANTA CATARINA. DIANTE DA INFORMAÇÃO, A GUARNIÇÃO DESLOCOU-SE ATÉ O LOCAL INDICADO, ONDE REALIZOU A ABORDAGEM DOS SUSPEITOS. DURANTE A VARREDURA NAS PROXIMIDADES DOS ABORDADOS, FOI LOCALIZADO UM POTE TRANSPARENTE CONTENDO UMA
SUBSTÂNCIA DE COR VERDE, ANÁLOGA À MACONHA. NO MOMENTO DA ENTREVISTA POLICIAL, O SUSPEITO IDENTIFICADO COMO GABRIEL BUSSIOLA DA SILVA NEGOU POSSUIR MAIS ENTORPECENTES EM SUA RESIDÊNCIA, CONTUDO, DE FORMA ESPONTÂNEA E VOLUNTÁRIA, FRANQUEOU A ENTRADA DA GUARNIÇÃO NO IMÓVEL, ACOMPANHANDO TODA A BUSCA DOMICILIAR. TAL CONSENTIMENTO FOI TESTEMUNHADO POR SUA IRMÃ, PRESENTE NO LOCAL. NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA, A IRMÃ DE GABRIEL, INICIALMENTE COLABORATIVA, INDICOU À GUARNIÇÃO
O GUARDA-ROUPAS
UTILIZADO PELO IRMÃO, ONDE FOI LOCALIZADO UM ENVÓLUCRO PRETO CONTENDO UMA SUBSTÂNCIA EM PÓ DE COR BRANCA, ANÁLOGA À COCAÍNA, ALÉM DE UMA BALANÇA DE PRECISÃO, OBJETO COMUMENTE ASSOCIADO À PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS. DURANTE O ANDAMENTO DA OCORRÊNCIA, A MÃE DO SUSPEITO CHEGOU AO LOCAL E, MESMO EXPLICITAMENTE ORIENTADA A PERMANECER AFASTADA, DESOBEDECEU À ORDEM LEGAL DA GUARNIÇÃO, PASSANDO A INSUFLAR OS ABORDADOS E A FILHA CONTRA A EQUIPE POLICIAL. NESTE MOMENTO, A IRMÃ DO SUSPEITO, IDENTIFICADA COMO ISABELA VICTORIA BUSSIOLA MAGALHÃES, TAMBÉM PASSOU A DESOBEDECER E A OBSTRUIR A AÇÃO POLICIAL, ELEVANDO O TOM DE VOZ E IMPEDINDO O REGULAR PROSSEGUIMENTO DA BUSCA DOMICILIAR. A ADOLESCENTE, APÓS A CHEGADA DE SUA MÃE, PASSOU A FILMAR PARTE DA OCORRÊNCIA, SENDO O CONTEÚDO DE SEU REGISTRO POTENCIALMENTE ÚTIL COMO MEIO DE PROVA. DIANTE DO CLIMA DE EXALTAÇÃO E AGITAÇÃO GERADO PELAS ENVOLVIDAS, COM POPULARES SE AGLOMERANDO E DEMONSTRANDO COMPORTAMENTO HOSTIL, A GUARNIÇÃO, ATUANDO DE FORMA TÉCNICA E PRUDENTE, EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA OPERACIONAL E DA AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DECIDIU INTERROMPER A BUSCA DOMICILIAR E CONDUZIR TODOS OS ENVOLVIDOS À UNIDADE POLICIAL PARA AS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS. POSTERIORMENTE, DURANTE A CONFECÇÃO DO PRESENTE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, COMPARECEU AO NÚCLEO DE POLÍCIA MILITAR A SENHORA NATÁLIA VITÓRIA OLIVEIRA CUSTÓDIO, 17 ANOS, VISIVELMENTE ALTERADA, INSISTINDO EM ADENTRAR AS DEPENDÊNCIAS POLICIAIS PARA VER SEU SUPOSTO NAMORADO, IDENTIFICADO COMO GUSTAVO VINICIUS DE JESUS DOS SANTOS, TAMBÉM CONDUZIDO NESTA OCORRÊNCIA.
APÓS
REITERADAS ADVERTÊNCIAS, A REFERIDA MENOR PERMANECEU DESOBEDECENDO AS ORDENS LEGAIS, CAUSANDO NOVA EXALTAÇÃO DOS ÂNIMOS NO LOCAL. DIANTE DA RESISTÊNCIA ATIVA E DO RISCO IMINENTE À SEGURANÇA DA GUARNIÇÃO E DOS PRESENTES, FEZ-SE NECESSÁRIO O USO TEMPORÁRIO E PROPORCIONAL DE ALGEMAS, NOS TERMOS DA SÚMULA VINCULANTE Nº 11 DO STF, VISANDO RESTABELECER A ORDEM E PRESERVAR A INTEGRIDADE FÍSICA DA ENVOLVIDA E
DOS POLICIAIS. APÓS A MENOR RETORNAR AO ESTADO DE CALMA, AS ALGEMAS FORAM RETIRADAS, SEM QUALQUER LESÃO OU DANO OBSERVADO. DO MESMO MODO, DIANTE DA RESISTÊNCIA MOMENTÂNEA DA MENOR ISABELA VICTORIA, FOI IGUALMENTE NECESSÁRIO O USO CONTROLADO E TEMPORÁRIO DE ALGEMAS, GARANTINDO A SEGURANÇA DURANTE SUA CONDUÇÃO, PROCEDIMENTO ESTE REALIZADO SEM USO EXCESSIVO DE FORÇA OU QUALQUER OCORRÊNCIA ATÍPICA. OBSERVAÇÃO: EXISTEM DIVERSAS
DENUNCIAS
EM DESFAVOR DOS CONDUZIDOS GUSTAVO E GABRIEL, POR PERTENCEREM A UMA FACÇÃO CRIMINOSA LOCAL E INCLUSIVE GUSTAVO SERIA RESPONSÁVEL POR APLICAR "SALVE" EM POPULARES DESTE MUNICIPIO ELE É CONSIDERADO O "DISCIPLINA".”

Observa-se que, a ação policial
estava
lastreada em fundadas suspeitas, que resultaram na apreensão de elementos probatórios suficientes com relação ao comércio ilícito de drogas.
Destarte
, não há ilegalidade a ser reconhecida.

Nesse quadro, identificam-se fundadas razões para a busca domiciliar em razão do “recebimento de denúncia acerca do tráfico de drogas” e da “atitude suspeita do paciente” (STF, RHC 216677/GO - Relator: Min. André Mendonça – 21.11.2023).

Isso
porque

“
a intuição policial é construída a partir de treinamento que tem como fundamento a ciência aplicada à atividade policial”, motivo pelo qual a suspeita fundamentada em comportamentos objetivos “não macula o processo penal” (STF,
AgRg
no HC 253.675/SP - Relator: Min. Gilmar Mendes – Segunda Turma – 13.5.2025).

E mais. A consumação do tráfico de drogas “se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime” (STF, Ag. Reg. no HC nº 212.209/SC - Relator: Min. Alexandre de Moraes - 8.3.2021).

Na essência, a ação policial não ocorreu de forma aleatória, mas em razão da suposta flagrância, em conformidade com a lei processual penal (CPP,
arts
. 240, § 2º, e 244), cuja execução independe de mandado judicial (CPP, art. 244).

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência [precedida de informações específicas sobre
a venda
de entorpecentes
e a localização da droga em
um
pote
], não s
e identifica ilegalidade na posterior
busca e apreens
ão

domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores de comercialização ilícita de entorpecentes.

Portanto, em um
juízo de aparência, não se reconhece a ilegalidade das diligências policiais, as quais poderão ser auferidas pelo juiz da causa, após a instrução processual.

No que tange à alegada inexistência dos requisitos autorizadores a decretação da prisão do paciente, impõe-se ressaltar que tal tese não
têm
consistência, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador à prolação do referido édito judicial: a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, em tese, praticado pelo paciente.

E, ao converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, o juízo de primeiro grau apresentou os seguintes fundamentos:

“II – DA CONVERSÃO DAS PRISÕES EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA Na sequência, examinando os artigos 310 e seguintes do CPP, denoto que há representação da Autoridade Policial pela decretação da prisão preventiva dos custodiados (ID. 211117395), pedido endossado pela representante do Ministério Público. Entendo que
é
o caso de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, uma vez presentes os requisitos autorizadores da medida excepcional, a uma porque há pedido da autoridade policial, endossado pela representante do Ministério Público, a duas porque, cuida-se de delito com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos. Ademais, verifico que há demonstração da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva que recai sobre os custodiados, consoante demonstrado pelo laudo pericial preliminar de constatação de entorpecente e depoimento prestado pelos policiais que realizaram as prisões, assim como destacado no boletim de ocorrência acima, configurando, portanto, o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o fumus
comissi
delicti. Quanto ao periculum
libertatis
, salienta-se que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (art. 312, CPP). Nesse ponto, as circunstâncias dos fatos demonstram, até o momento, a ocorrência do crime de tráfico de drogas, especialmente, pela quantidade de
substancia
entorpecente apreendida. Desta forma, encontrando-se presente um dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, indiscutível e totalmente justificada a ordem de convolação da prisão em flagrante em preventiva, como meio de assegurar a ordem pública, na medida em que entendo não ser o caso de aplicar aos suspeitos qualquer das medidas cautelares
diversas da prisão elencadas no art. 319 do CPP, eis que se demonstram insuficientes e inadequadas, para coibir a sua recidiva criminosa e,
consequentemente
, preservar a ordem pública. Por essas circunstâncias e considerando, entende-se que as medidas previstas no artigo 319 do CPP não serão suficientes para evitar a reiteração delitiva. Ante o exposto, acolho o pedido do Ministério Público e CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de GUSTAVO VINICIUS DE JESUS DOS ANJOS e GABIREL BUSSIOLA DA SILVA em PREVENTIVA para garantir a ordem pública, nos termos dos artigos 310, II c/c
arts
. 312 e 313, incisos I e II, todos do CPP. Expeça-se a ordem no BNMP, fazendo as comunicações cabíveis. A presente decisão serve como mandado, para os fins que se fizerem necessários.

Ademais, no que tange
à alegação defensiva de que o p
aciente não ostenta condenação
crimina
l
nem responde a ação penal em curso, cumpre destacar que tal circunstância não obsta a análise da existência de elementos de reiteração delitiva, para fins de decretação ou manutenção da prisão preventiva.

Consoante orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça:

"(...) a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade”. (STJ - HC: 727045 PB 2022/0060087-3, Data de Julgamento: 19/04/2022, T6 - SEXTA TURMA
, Data
de Publicação:
DJe
26/04/2022)

Acerca do tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado
Orientativo
n.6, com a seguinte redação: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.
”

Desse modo, fica claro da decisão reprochada e dos elementos fático-probatórios postos nos autos, ainda que numa cognição mais detida inerente ao habeas corpus, que subsistem robustos indícios da prática da traficância, o que elucida o
periculum
libertatis
e, ao mesmo tempo, o comprometimento da ordem pública pelo risco de reiteração delitiva, traduzindo fatores a exigir a custódia preventiva, de acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal.

Assim, não há que se falar em ausência de fundamentação quando a decisão que decretou a prisão preventiva se baseia em elementos concretos, especialmente na existência de inquérito policial, evidenciando a necessidade da custódia cautelar para assegurar a garantia da ordem pública.

Além do mais, a Lei n. 12.403/11
,
que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal
,
estabeleceu de forma clara e insofismável que: “A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)”.

Logo, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, o paciente tem histórico criminal,
inclusive sendo conhecido como
o “Disciplina”
de facção criminosa, ou seja, o responsável por
aplicar “salve” em populares do município,
circunstância que revela a sua periculosidade e propensão para a prática delitiva.

Logo, na espécie, não se mostra suficiente
a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias pessoais do paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

De outro prisma, embora o impetrante tenha alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazada nos seguintes termos: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem de habeas corpus impetrada em favor de
Gustavo Vinicius de Jesus dos Anjos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025